Tribunal: TJSP
Processo: 1002250-19.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Contrato de seguro. Ação indenizatória por danos causados em razão da demora na conclusão do processo de regulação julgada parcialmente procedente, apenas para condenar a ré no pagamento do valor equivalente a sete dias de locação de veículo, porque contratada tal cláusula. Inconformismo dos autores. Recurso voltado ao acolhimento integral da pretensão inicial. Elementos dos autos, contudo, que

Ementa:
Contrato de seguro. Ação indenizatória por danos causados em razão da demora na conclusão do processo de regulação julgada parcialmente procedente, apenas para condenar a ré no pagamento do valor equivalente a sete dias de locação de veículo, porque contratada tal cláusula. Inconformismo dos autores. Recurso voltado ao acolhimento integral da pretensão inicial. Elementos dos autos, contudo, que demonstram que a demora para a liquidação do seguro ocorreu por culpa dos autores que somente quitaram multas de trânsito pendentes no curso da regulação, depois de advertidos pela seguradora. Dano moral inocorrente. Apelo parcialmente acolhido apenas para também condenar a ré ao pagamento da diferença do valor da indenização, uma vez que o valor médio de mercado para a liquidação deve considerar o valor da tabela FIPE vigente na data do sinistro e não na data da liquidação, uma vez que o seguro deve recompor o valor do bem no momento da perda. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002250-19.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
THAIS GARCIA RE e RUBENS DE ANDRADE NETO - ME, é apelada SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002250-19.2019.8.26.0003
2
APELAÇÃO No 1002250-19.2019.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO 2a Vara Cível Foro Regional Jabaquara
APELANTE: THAIS GARCIA RE e OUTRO
APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
V O T O No 39689
Contrato
de
seguro.
Ação
indenizatória por danos causados em razão da demora na
conclusão do processo de regulação julgada parcialmente
procedente, apenas para condenar a ré no pagamento do
valor equivalente a sete dias de locação de veículo,
porque contratada tal cláusula. Inconformismo dos
autores. Recurso voltado ao acolhimento integral da
pretensão inicial. Elementos dos autos, contudo, que
demonstram que a demora para a liquidação do seguro
ocorreu por culpa dos autores que somente quitaram
multas de trânsito pendentes no curso da regulação,
depois de advertidos pela seguradora. Dano moral
inocorrente. Apelo parcialmente acolhido apenas para
também condenar a ré ao pagamento da diferença do
valor da indenização, uma vez que o valor médio de
mercado para a liquidação deve considerar o valor da
tabela FIPE vigente na data do sinistro e não na data da
liquidação, uma vez que o seguro deve recompor o valor
do bem no momento da perda. Apelo provido em parte.
1. Tratam os autos de ação movida por Thais Garcia
Re e Rubens de Andrade Neto
ME em face de Sul América Cia.
Nacional de Seguros visando à condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais pelas consequências causadas
pela da demora na liquidação de seguro contratado pelo segundo para
cobertura de riscos a veículo de propriedade da primeira. A ação foi
julgada parcialmente procedente apenas para condenar a ré a pagar aos
autores valor equivalente ao aluguel de sete dias de “carro reserva
básico”, nos termos contratuais. Inconformados, apelam os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002250-19.2019.8.26.0003
3
insistindo na procedência integral da pretensão deduzida visando à
condenação da ré no pagamento de diferença de indenização, no importe
de R$ 571,00, pois entendem que o valor indenitário deveria ter
considerado a média de mercado apontado na tabela FIPE da data do
sinistro e não da data da liquidação do seguro; além disso, pugnam pela
condenação da ré no pagamento do valor integral dispendido com
locação de veículo (R$ 4.748,60) e indenização por danos morais
causados pela negativação do nome da coautora Thais pela financeira,
como consequência da demora da liquidação do seguro. Recurso
tempestivo, preparado e processado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Incontroverso nos autos que a comunicação de
sinistro para regulação e liquidação de seguro de veículo por perda total
teve início em 25.11.2018 e finalização com o pagamento em 15.01.2019.
A lide consiste em saber se o processo de regulação foi demorado por
culpa da seguradora ou por culpa dos autores, segurado e proprietária do
bem, para, em caso de atribuição de responsabilidade à seguradora,
impor-lhe o dever de indenizar pelos danos alegadamente sofridos.
Considerando-se os elementos constantes nos
autos, endossa-se o entendimento do MM. Juiz de Direito Jomar Juarez
Amorim sobre o primeiro ponto, no sentido de que a culpa pela demora
da regulação foi atribuível aos autores.
Com efeito, o Manual do Segurado esclarece que
para o pagamento da indenização era necessária a prova de quitação de
multas pelo proprietário do veículo (fl. 224). Contudo, no curso da
regulação, foi verificada a existência de multas de trânsito não pagas, no
importe de R$ 3.342,33 (fl. 63). Uma parte das multas foi quitada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002250-19.2019.8.26.0003
4
autores em 10.12.2018 (fl. 64/65) e outra no dia 13 daquele mesmo mês
(fl. 67).
Ora, evidente que o boleto com o saldo devedor
junto à financeira apresentado com a comunicação do sinistro estava
desatualizado após o pagamento das multas. A seguradora somente teve
oportunidade para efetivar o pagamento da indenização no momento da
apresentação do terceiro boleto (vide fl. 68/73 e as trocas de mensagens
por e-mail a fl. 43/61).
Bem anotado na r. sentença, a fl. 281 que “não se
observa excesso de prazo na liquidação do sinistro, porquanto é de trinta
dias contados de toda a documentação relacionada no capítulo
'Documentos Necessários para Liquidação do Sinistro' (fl. 230, item 3.6) e
'Caso seja necessária documentação complementar, mediante dúvida
fundada e justificável, a contagem será suspensa, sendo reiniciada no
prazo remanescente a partir do dia útil posterior àquele em que for
entregue tal documento'”.
Portanto, não evidenciada que a culpa pela demora
do processo de regulação do seguro seja atribuível à seguradora, mas
sim aos autores, incabível a indenização pretendida por todo o período de
locação de veículo substituto, a não ser o valor correspondente aos sete
dias contratuais ressalvados na sentença, e tampouco a indenização por
danos morais pretendida em razão da negativação do nome da coautora
Thais pela financeira, dado o atraso no pagamento da parcela do
financiamento do bem vencida no curso do procedimento de regulação.
Contudo, e respeitado como sempre o entendimento
do d. juízo singular, o inconformismo dos autores em relação à diferença
do valor da indenização deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002250-19.2019.8.26.0003
5
Nos termos do julgamento do REsp 1.546.163/GO
relatado pelo Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, mencionado nas
razões de apelo, “É abusiva a cláusula de contrato
de seguro de automóvel que, na ocorrência de perda total do veículo,
estabelece a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro) como
parâmetro do cálculo da indenização securitária a ser paga conforme
o valor médio de mercado do bem, em vez da data do sinistro”. Afinal a
indenização deve corresponder ao valor do bem no momento da perda.
Desta forma, o recurso fica provido, em parte, para
também condenar a ré no pagamento da diferença da indenização, no
importe de R$ 571,00, com correção monetária desde a data do
pagamento a menor, com base na tabela prática do TJSP e juros de mora
legais contados desde a citação.
Os ônus sucumbenciais serão mantidos, pois o
provimento parcial do apelo não afetou a sucumbência mínima da
seguradora.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo.
SOARES LEVADA
Relator